Tribunal: TJSP
Processo: 1003043-70.2016.8.26.0323
Classe: Apelação Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORES – AUSÊNCIA DE PROVA DE DOLO OU MÁ-FÉ – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NÃO CARACTERIZADA – DEMANDA PROCEDENTE – RECURSO DO RÉU PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000759914
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003043-70.2016.8.26.0323, da Comarca de Lorena, em que é apelante PAULO
CÉSAR NEME, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "V.U. Deram provimento ao recurso, para
julgar improcedente a ação civil pública, incabível a condenação da autora em
honorários de advogado, custas e despesas processuais, a teor do disposto no art.
18 da Lei no 7.347/85.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 36.859
APELAÇÃO CÍVEL No 1003043-70.2016.8.26.0323
COMARCA: LORENA
APELANTE: PAULO CÉSAR NEME
APELADA: MUNICIPALIDADE DE LORENA
AÇÃO CIVIL PÚBLICA PREFEITURA MUNICIPAL
DE LORENA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE
PROFESSORES AUSÊNCIA DE PROVA DE DOLO
OU MÁ-FÉ
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
NÃO
CARACTERIZADA

DEMANDA
PROCEDENTE RECURSO DO RÉU PROVIDO.
Cuida-se de ação civil pública movida pela Municipalidade
de Lorena contra Paulo César Neme, julgada procedente pela r. sentença
de fls. 110/114, para “condenar o demandado, pela prática do ato
ímprobo previsto no art. 11, incisos V, da Lei n. 8.429/92, às penalidades
de a) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 03 anos, e b)
proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou
incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por
intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de
três anos.”
O réu apelou, buscando a inversão do resultado,
sustentando em suma que não restou caracterizado ato de improbidade,
uma vez que não agiu com dolo ou má-fé nas contratações, além do que
não houve lesão ao patrimônio público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso regularmente processado, com resposta, opinando
a douta Procuradoria de Justiça pelo não provimento.
É o relatório.
Pelas razões em seguida minudenciadas, o inconformismo
merece acolhida.
Como registrado na sentença, o erário não sofreu prejuízo,
pois nada indica que os professores admitidos por tempo determinado no
exercício de 2009 pela Prefeitura Municipal de Lorena, relacionados na
decisão de fls. 18/23, não tenham desempenhado as funções para as
quais foram contratados.
E tanto é assim que a conduta do então Prefeito Municipal
foi enquadrada no art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa.
Ao comentar aludido dispositivo, e após indagar se toda a
violação da legalidade configura improbidade, Marino Pazzaglini Filho
leciona:
“Claro que não, pois, se tal premissa fosse verdadeira,
qualquer ação ou omissão do agente público contrária à lei seria
alçada
à
categoria
de
improbidade
administrativa,
independentemente de sua natureza, gravidade ou disposição de
espírito que levou o agente público a praticá-la. Ilegalidade não é
sinônimo de improbidade e a ocorrência daquela, por si só, não
configura ato de improbidade administrativa.
É imprescindível à sua tipificação que o ato ilegal tenha
origem em conduta desonesta, ardilosa, denotativa de falta de
probidade do agente público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, as três categorias de improbidade administrativa
têm idêntica natureza intrínseca, que fica nítida com a análise do
étimo remoto da palavra improbidade.
O vocábulo latino improbitate, como já assinalado, tem o
significado
de
“desonestidade”
e
a
expressão
improbrus
administrator, quer dizer, administrador desonesto ou de má-fé.
Portanto, a conduta ilícita do agente público para tipificar ato
de improbidade deve ter esse traço comum e característico de todas
as modalidades de improbidade administrativa: desonestidade, má-
fé, falta de probidade no trato da coisa pública.”
No mesmo sentido a jurisprudência pacificada do Superior
Tribunal de Justiça, de que é exemplo o julgamento proferido no Resp no
534.575 PR, relatora a Ministra Eliana Calmon, assim ementado :
“ADMINISTRATIVO
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
ATO DE
IMPROBIDADE: TIPIFICAÇÃO (ART. 11 DA LEI 8.429/92).
1. O tipo do artigo 11 da Lei 8.429/92, para configurar-se
como ato de improbidade, exige conduta comissiva ou omissiva
dolosa.
2. Atipicidade de conduta por ausência de dolo.
3. Recurso especial provido”.
No caso concreto, independentemente das contratações
questionadas amoldarem-se ou não às hipóteses em que a legislação de
regência autoriza a contratação por tempo determinado para atender a
necessidade temporária de excepcional interesse público, a prova
produzida não evidencia que o réu tenha procedido com dolo ou má-fé,
nem mesmo com o intuito de privilegiar indevidamente os servidores
contratados (aprovados em processo seletivo simplificado), de obter
alguma vantagem pessoal ou outro propósito inconfessável.
Em tais condições, dá-se provimento ao recurso, para julgar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
improcedente a ação civil pública, incabível a condenação da autora em
honorários de advogado, custas e despesas processuais, a teor do
disposto no art. 18 da Lei no 7.347/85.
RICARDO FEITOSA
RELATOR